Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704387-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME APELADO: FLAVIA MOREIRA NEVES DOS SANTOS, ALEXANDRE SALES BASTOS D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o advogado signatário (assinatura eletrônica) do presente recurso de apelação, Dr. João Paulo Santos Fernandes, OAB/DF 59.698, não possui poderes constituídos para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator